Tribunal: TJDFT
Processo: 0703606-56.2019.8.07.0002
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Roubo circunstanciado: concurso de pessoas. Provas. Desclassificação para furto. Grave ameaça. Arma. Apreensão. Perícia. Pena-base. Fração. Gratuidade de justiça.
1 - Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelas demais provas, como o depoimento de testemunha, registro de imagens por câmeras de segurança, a confissão de um dos agentes na delegacia e o reconhecimento por fotografia.
2 - Se os acusados se utilizaram de objeto – não identificado pela vítima se era arma de fogo ou faca - para fazer a grave ameaça, indo além do simples arrebatamento, o crime é de roubo e não de furto.
3 – A apreensão e a perícia da arma utilizada no roubo são dispensáveis para caracterização da grave ameaça se a confissão de um dos agentes e as declarações da vítima demonstram seu emprego.
4 - O e. STJ consolidou entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
5 – Compete ao juiz da execução penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária (súmula 26 do Tribunal).
6 - Apelação provida em parte.